Tribunal: TJDFT
Processo: 0734612-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR VIA SISBAJUD. QUANTIA IRRISÓRIA. PRINCÍPIO DA UTILIDADE DA EXECUÇÃO. ART. 836 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve bloqueio de valor ínfimo na conta corrente da parte executada, realizado via Sisbajud, no curso de execução.
2. Pretensão de levantamento da constrição por ausência de utilidade na satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em definir se é possível manter bloqueio de quantia irrisória, incapaz de contribuir para o adimplemento da obrigação, à luz do art. 836 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 836 do CPC estabelece que não se levará a efeito a penhora quando o produto da execução dos bens encontrados for totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.4. A jurisprudência aplica esse dispositivo para afastar constrições que não atendem ao princípio da utilidade da execução, evitando movimentação processual desnecessária e ônus desproporcional ao devedor.5. No caso concreto, o valor bloqueado é manifestamente irrisório em relação ao montante executado, revelando-se inapto a promover satisfação útil do crédito.6. A manutenção da constrição viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, prolongando a execução de forma ineficiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Agravo de instrumento provido. Maioria.
Tese de julgamento:"1. É indevida a manutenção de bloqueio judicial de valor irrisório, por ausência de utilidade na execução e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. O art. 836 do CPC autoriza o levantamento da penhora quando o produto da execução não contribui para a satisfação do crédito."
Dispositivos relevantes citados: art. 836 do CPC.Jurisprudência relevante citada: n/a.